Tribunal: TJPA
Processo: 0815176-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815176-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL – CTC
em face do Acórdão (ID. nº 12695093) por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos do Agravo de Instrumento (Proc. nº 0806423-44.2021.8.14.0000) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega
omissões no julgado, nos seguintes pontos:

Em seu agravo interno, a ora Embargante suscita contradição na decisão que concede o efeito suspensivo requerido pelo Estado do Pará, visto que o Exmo. Des. Relator dá razão, em seus fundamentos, à Empresa Agravante: afirma que a competência do TARF “encontra-se restrita a admissibilidade, indicando para tanto a apreciação quanto à tempestividade, divergência em que se funda a matéria de direito, bem como indicação de casos confrontados”.

Aduz a Agravante/Embargante que o trecho supra da decisão seria irretocável, não fosse o erro de derivar dele a conclusão de que a Presidência do TARF agiu dentro da legalidade. Se tivesse seguido rigorosa e estritamente o que se aponta no trecho da decisão agravada, a Autoridade Coatora conheceria dos Recursos e os encaminharia ao Pleno para apreciação do mérito.

Outra contradição suscitada pela Agravante/Embargante envolve, especificamente, o termo “indicar”, constante no artigo 47, da Lei Estadual 6.182/1998. Ora, se o Relator afirma expressamente que a checagem da indicação dos paradigmas da divergência é o limite do juízo de admissibilidade, jamais poderia ter reconhecido probabilidade de acolhimento do recurso do Estado. A lembrar: o Estado defende, explicitamente, que é preciso invadir o mérito para fazer o juízo de admissibilidade.

Ante esses argumentos, requer que

sejam estes Aclaratórios regularmente recebidos, processados, conhecidos e apreciados, visto que cumpridos os pressupostos de admissibilidade (art. 1.022, II, do CPC). Por conseguinte, sejam julgados procedentes, para eliminar todas as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13012685).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso, o acórdão embargado (ID. nº
12695093)
,
deixou expressamente e claramente consignado as razões pelas quais

negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão agravada, eis no

que tange à competência do Pleno e da Presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), o Decreto Nº 3.578 de 26/07/1999, destaca, em seus artigos 9º e 12, que:

Art. 9º Compete ao Pleno:

[...]

II - decidir, em expediente relativos à impugnação de auto de infração, os recursos:

a) de reconsideração, interpostos pelo sujeito passivo, das decisões de Câmara que derem provimento a recurso de ofício; e

b) de revisão, interpostos pelo sujeito passivo ou pelo Procurador do Estado, das decisões de Câmara que derem à legislação interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara; e Art. 12. São atribuições do Presidente do Tribunal: [...]

XV
- decidir a respeito da admissibilidade de recurso de revisão
, podendo delegar aos Vice-Presidentes;

Logo restam claras as atribuições conferidas ao Pleno e à Presidência, em caso de interposição de recurso, sendo de responsabilidade do Pleno a análise do mérito do mesmo e da Presidência apenas a sua admissibilidade.

Por outro lado, quanto ao juízo de admissibilidade, o mencionado no referido Decreto ressalta nos artigos 40 e 46, parágrafos 2º e 4º, as hipóteses de cabimento e de não conhecimento do recurso interposto.

Vejamos:

Art. 40. Não será conhecido o recurso quando:

I - a parte for manifestamente ilegítima ou quando deixar de fazer prova de sua capacidade de representação, após o saneamento previsto em lei; (Redação dada ao inciso pelo Decreto nº 2.702, de 26.12.2006, DOE PA de 27.12.2006)

II - o pedido for intempestivo;

III - lhe faltar pedido ou demonstração de causa fática que o justifique; ou

IV - o crédito for objeto de remissão.

Art. 46. Cabe recurso de revisão, ao Pleno, das decisões das Câmaras que derem à legislação interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara ou o próprio Pleno deste Tribunal.

[...]

§ 2º O recurso de revisão abrangerá a matéria de direito objeto da divergência e somente será admitido se o recorrente apontar as decisões configuradoras da alegada divergência e confrontar os fundamentos da decisão recorrida com os do aresto paradigma, mediante transcrição dos respectivos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 4º
O Presidente do Tribunal, mediante despacho, indeferirá liminarmente o recurso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, quando:

I - for intempestivo ou não indicar claramente a matéria de direito objeto da divergência apontada;

II - a divergência em que se funda tiver sido superada por iterativa e notória jurisprudência do próprio Tribunal; e

III - o recorrente não indicar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Dessa forma, destaquei no
decisum
administrativo combatido de indeferimento liminar aforado pela Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF/PA não repercutiu, pelo menos em tese, em ato de ilegal ou abusivo, de vez que há permissivo legal para avaliação de admissibilidade recursal.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024